Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734636-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: LILIANE ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. (apelante/autor) (ID 78109378), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante contra LILIANE ROCHA DOS SANTOS (apelada/ré), indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito (ID 78109370 - Pág. 2). Nas razões recursais (ID 78109378), o apelante defende que a sentença recorrida não pode subsistir, pois se funda em interpretação equivocada das normas legais. Sustenta que a ação de busca e apreensão foi proposta sob o rito do Decreto-Lei no 911/69 e que a mora do devedor está devidamente comprovada nos autos, assim como a relação contratual entre as partes e o gravame registrado sobre o bem objeto da lide. Assevera que o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda, pois é obrigação do financiado realizar a transferência do bem ou comunicar eventual venda ao banco. Ao final, requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos, para que a sentença seja anulada e os autos retornem à origem para regular prosseguimento da ação, reconhecendo-se a legitimidade do apelado e determinando-se a continuidade da demanda. Preparo comprovado (ID 78109379). Ausente as contrarrazões, em razão da inexistência de triangulação processual na origem. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, esta Relatoria intimou o apelante para se manifestar acerca do conhecimento do recurso de apelação de ID 78109378, interposto em 24/10/2025, tendo em vista a aparente intempestividade (ID 78621835). Após oportunizado o contraditório, o apelante manifestou-se no ID 78792298. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Intimado a se manifestar sobre a aparente intempestividade do recurso, o apelante declarou no ID 78792298 que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, apesar da certidão equivocada de trânsito em julgado. Sustentou que a sentença foi publicada em 3/10/2025, iniciando o prazo de 15 (quinze) dias, encerrado em 24/10/2025, data da efetiva interposição. Na certidão de ID 78109371, a Secretaria da 2a Vara Cível de Sobradinho noticiou que a sentença foi disponibilizada no DJE em 2/10/2025. Ocorre que, em consulta realizada aos expedientes processuais no sistema do PJE da 1a Instância, constata-se que a advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, que representa o recorrente (ID 78108341) e que subscreveu a apelação de ID 78109378 registrou ciência eletrônica da sentença em 1/10/2025, às 08:13:47. Verifica-se que o apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A., CNPJ 59.109.165/0001-49, encontra-se cadastrado neste egrégio Tribunal de Justiça como “parceiro para expedição eletrônica”. Nesses casos, a parte deve ser intimada eletronicamente, dispensando-se a intimação pessoal por carta com aviso de recebimento. Ademais, consoante previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, com a devida certificação nos autos. Ainda, nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (grifou-se). Dessa forma, considerando a ciência eletrônica da advogada do autor acerca do teor da sentença em 1/10/2025 (quarta-feira), o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação pelo requerente (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 2/10/2025 (quinta-feira), findando-se, portanto, em 22/10/2025 (quarta-feira). Conforme certidão de ID 78109373, verifica-se que a sentença transitou em julgado em 22/10/2025. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 24/10/2025 (ID 78109378), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” (Destaque nosso) Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível (art. 932, inciso III, CPC). Sem honorários recursais, pois não houve a fixação da verba pelo d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora